Tribunal: TJDFT
Processo: 0725376-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725376-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: LAMARK CONSTRUCOES LTDA - EPP REU: FRANCISCO NUNES DA SILVA NETO, RODRIGO BARRETO BORGES REGO, EDUARDO OCTAVIO TEIXEIRA ALVARES D E S P A C H O Vistos, etc., Os cálculos da Contadoria Judicial dizem respeito ao pagamento das custas finais. Não há notícias do pagamento da condenação da sucumbência. Manifestem os Réus no prazo de 15(quinze) dias vez que após o trânsito em julgado não se manifestaram sobre a mesma. Após manifeste a Autora e retornem-se conclusos. Sem a manifestação das partes não há como determinar o recolhimento das custas finais. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator